Tribunal: TJDFT
Processo: 0705904-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705904-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGBERTO FRANCISCO SANTANA AGRAVADO: SILVIA MARIA SANTANA DO NASCIMENTO, CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EGBERTO FRANCISCO SANTANA contra o despacho de 114352127, proferido em ação de prestação de contas, na fase de cumprimento de sentença, ajuizada em face de SILVIA MARIA SANTANA DO NASCIMENTO E OUTRO, que não conheceu do pedido de reconsideração formulado em relação à decisão que indeferiu a penhora de proventos decorrentes de aposentadoria do segundo agravado. Afirma, em suma, que os agravados praticaram diversos atos para se esquivar do pagamento da dívida, inclusive se amoldando ao disposto no artigo 77 do Código de Processo Civil; que o Superior Tribunal de Justiça admite a penhora parcial dos proventos do devedor, quando verificada a impossibilidade de satisfação da dívida por outros meios; que o percentual de 30% não comprometerá o sustento do agravado. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o deferimento da penhora mensal do equivalente a 30% da aposentadoria do segundo agravado, ou em percentual menor, a critério do órgão julgador. Gratuidade de justiça deferida na origem (ID 33022626 – p. 2). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Verifica-se que a decisão que considerou os proventos do devedor absolutamente impenhoráveis foi proferida em 24/1/2022 (ID 113350435), resumindo-se o despacho indicado pelo agravante, e objeto do presente, ao não acolhimento do pedido de reconsideração formulado. Ou seja, a suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de comando judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base na decisão primitiva, que não admitiu a penhora sequer parcial da remuneração. E, considerando que a decisão foi disponibilizada em 26/1/2022, o termo final para interposição do recurso foi o dia 17/2/2022, ao passo que o protocolo ocorreu em 23/2/2022. Portanto, o presente agravo de instrumento, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora